Tribunal: TJMT
Processo: 0004060-36.2007.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004060-36.2007.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Basf S/A (APELADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), NISESIO RICARDO ZANDONADI - CPF: 000.668.918-33 (APELANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RENATA FARIA ZANDONADI - CPF: 729.552.281-68 (APELANTE), ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (APELANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELADO), SOLANGE ROCHA FARIA ZANDONADI - CPF: 412.903.649-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 0004060-36.2007.8.11.0051

APELANTES
:

ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA, NISÉSIO RICARDO ZANDONADI e

RENATA FARIA ZANDONADI

APELADA
:

BASF S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVOCATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMISSÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR - REQUISITOS – LEI No 8.929/94 – ENDOSSO – NÃO VEDAÇÃO -

PAGAMENTO DO DÉBITO PELO FIADOR - SUB-ROGAÇÃO LEGAL -

COBRANÇA DO DEVEDOR PRINCIPAL -

POSSIBILIDADE –

ALIENAÇÃO PRATICADA EM FRAUDE CONTRA CREDORES - CONFIGURAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVO (
EVENTUS DAMNI
) E SUBJETIVO (
CONSILIUM FRAUDIS
) -

ATUAÇÃO MALICIOSA DO DEVEDOR -

TRANSFERÊNCIA DO BEM APÓS A CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - ESTADO DE INSOLVÊNCIA CARACTERIZADO - ANULAÇÃO DA TRANSMISSÃO DO BEM – COTAS CAPITAIS – POSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados.
A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço para compra de insumos
, como também pode ocorrer numa operação de "hedge", na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro, contudo, se as partes pactuaram o primeiro, este deverá ser cumprido à risca.

A Cédula de Produto Rural configura um título de crédito e, como tal, é regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título representativo de mercadoria. Para que possa desempenhar seu papel de fomento agrícola, é importante que se confira segurança ao negócio, garantindo que, no vencimento da cártula, os produtos por ela representados sejam efetivamente entregues.

A Cédula de Produtor Rural admite endosso, conforme o disposto no art. 10 da lei 8.929/94
.

O fiador que pagar integralmente a dívida, fica sub-rogado nos direitos do credor. Passa, então, a figurar como credor do afiançado, com todos os privilégios e garantias da dívida originária.

Denomina-se fraude contra credores a atuação maliciosa do devedor que, encontrando-se em insolvência ou na iminência de se tornar insolvente, começa a dispor de seu patrimônio de modo gratuito (doação ou remissão de dívidas) ou oneroso (compra e venda), com objetivo de não responder por obrigações assumidas anteriormente à transmissão.

Para a configuração de fraude contra credores deve-se apurar a existência de situação de insolvência (
eventus damni)
e da intenção do devedor e do adquirente do bem de causar o dano por meio de fraude
(concilium fraudis).
Comprovados tais requisitos, impõe-se a procedência do pedido.-

R E L A T Ó R I O

RAC no 0004060-36.2007.8.11.0051

APELANTES
:

ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA, NISÉSIO RICARDO ZANDONADI e

RENATA FARIA ZANDONADI

APELADA
:

BASF S/A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA, NISÉSIO RICARDO ZANDONADI

e

RENATA FARIA ZANDONADI
(
ID no 30245511
) em

face

da sentença que
julgou parcialmente procedente
a
Ação Revocatória

- Código no 21750
,

proposta por
BASF S/A
, ora apelada, apena da
ANULAR
a transferência de 80.000 (oitenta mil) quotas da empresa ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA efetuada por NISÉSIO RICARDO ZANDONADI à RENATA FARIA ZANDONADI, representada na quarta alteração e consolidação do Contrato Social da empresa.

Em virtude da sucumbência recíproca,

nos termos do
artigo 85, § 2o, c/c artigo 86, parágrafo único, ambos do CPC/15
, foi redistribuído o ônus da sucumbência para CONDENAR

a parte requerente ao pagamento de 20% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, em favor de ALGODOEIRA ZANDONADI

LTDA

e

SOLANGE ROCHA FARIA ZANDODANI, ficando 80% restante

a cargo dos requeridos

NISÉSIO RICARDO ZANDONADI e RENATA FARIA ZANDONADI, em favor da autora.

Determinou, ainda, que com o trânsito em julgado, oficie-se à JUCEMAT, para que se proceda o registro de cancelamento da aludida transferência (
ID no 30245505
).

Os embargos de Declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados no
ID no 30245510
.

Insatisfeitos, os apelantes fazem um resumo da causa, aduzindo em seu longo arrazoado que não há débito a ser resguardado pela presente
ação revocatória
, sob o argumento de que o objeto dessa ação é justamente permitir a satisfação do crédito objeto
da Cédula de Crédito Industrial no 21/99046-8
que a apelada exigiu na
Ação de Execução por Quantia Certa no 210/2003 – Código 13009
, a qual já se encontra extinta.

Afirmam que o crédito objeto da Cédula em questão não é exigível do Sr. NISÉSIO RICARDO ZANDONADI, assim, a seu ver, não subsiste mais o objeto que sustentava a presente ação revocatória.

Esclarecem que a CPR no 2003/058 citada na sentença se trata de título independente, que não fez parte da
Execução no 210/2005
e nem de qualquer outra discussão judicial.

Alegam que questionaram nos embargos de declaração de fls. 435/438 a obscuridade quanto ao fato de que a procedência da ação revocatória foi pautada em um crédito que não é objeto da ação pauliana, que não é objeto da Execução no 210/2005 (Código 13009), e

de nenhuma outra execução, mas apesar disso o Juiz “
a quo
” entendeu por rejeitar os embargos de declaração.

Adiante, em preliminar, ponderam que devido à existência de conexão em primeiro grau entre a presente ação, a
Execução por Quantia Certa no 210/2005 – Código 13009
e os
Embargos à Execução no 306/2008 – Código no 25330)
,
estes julgados procedentes e confirmado pelo Tribunal de Justiça por meio do
RAC no 103686/2016
, inclusive com trânsito em julgado em
22/04/2019
, deveriam os autos em questão serem julgados improcedentes.

Informam que a conexão ocorrida no primeiro grau se deu para evitar decisões conflitantes, todavia, mesmo assim, foi proferida

sentença conflitante entre os EMBARGOS À EXECUÇÃO e a presente AÇÃO REVOCATÓRIA, que anulou a venda das cotas capitais da empresa ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA realizada pelo apelante NISÉSIO RICARDO ZANDONADI, a fim de assegurar o recebimento de um título declarado inexigível na sentença proferida nos embargos à execução, assim, pretende o apelante que seja observado o disposto no artigo 55 do CPC/15, declarando a improcedência da ação.

Ainda, em preliminar, reafirmam sobre a inexistência de crédito a ser resguardado pela ação revocatória diante do julgamento dos embargos à execução que reconheceu a inexigibilidade da Cédula de Crédito Industrial no 21/99046-8 em relação ao apelante NISÉSIO RICARDO ZANDONADI, permanecendo a
Cédula de Produto Rural - CPR no 2003/058
-, a qual não é objeto de discussão e nem poderia ser, uma vez que foi emitida em
21/11/2003
, com vencimento para
01/09/2004
, estando prescrita desde
01/09/2009
.

Desta forma, defendem a extinção do feito, com fundamento no
artigo 485, inciso VI, do CPC/15
, diante da ilegitimidade ativa, ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva da sócia SOLANGE ROCHA ZANDONADI e da ALGODOEIRA ZANODONADI LTDA.

Sustentam, no mérito, inexistência de fraude contra credores, argumentando que a dívida que originou a
Execução no 210/2005
teve vencimento em
29/09/2004
, sendo que a venda das cotas para a Senhora RENATA FARIA ZANDONADI

por NISÉSIO foi realizada em
13/04/2004
, pela quarta alteração e consolidação do contrato social, ou seja, sete (07) meses antes do vencimento da dívida.

No mais, certificam que a apelada, apesar do ônus que lhe é incumbido, não carreou aos autos qualquer prova de que a transação ocorrida não tenha sido onerosa, ou que demonstre a insolvência do devedor, antes ou depois do ato que se pretende anular, afastando a gratuidade prevista no artigo 158 do Código Civil.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, de modo que sejam acolhidas as preliminares ou, no mérito, a improcedência da ação, conforme abaixo suscitado:

♦ observar a determinação do artigo 55 do CPC/15, proferindo julgamento que não seja conflitante com a decisão exarada nos Embargos à Execução;

♦ extinguir o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC/15, ante a ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir.

♦ excluir as requeridas ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA e SOLANGE ROCHA FARIA ZANDONADI do polo passivo da demanda, diante da ilegitimidade de partes.

♦ julgar improcedente a ação tendo em vista a não comprovação dos requisitos do artigo 158 do Código Civil, com a inversão do ônus de sucumbência.

As contrarrazões vieram no ID no 30245526, rebatendo a peça recursal em todos os seus termos, pugnando por derradeiro pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC no 0004060-36.2007.8.11.0051

APELANTES
:

ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA, NISÉSIO RICARDO ZANDONADI e

RENATA FARIA ZANDONADI

APELADA
:

BASF S/A

V O T O

As preliminares levantadas se confundem com o próprio mérito da ação, uma vez que todas estão umbilicalmente ligadas à inexistência de crédito a ser resguardado pela ação revocatória diante do alegado julgamento dos embargos à execução que reconheceu a inexigibilidade da
Cédula de Crédito Industrial no 21/99046-8
em relação ao apelante NISÉSIO RICARDO ZANDONADI, o qual emitiu a
CPR no 2003/058
.

Conforme se denota dos autos, em especial da inicial, sustentou a autora BASF S/A, que se tornou credora de NISÉSIO RICARDO ZANDONADI em razão de ter sido sub-rogada no crédito representado pela Cédula de Crédito Industrial emitida em
17 de dezembro de 2003
, com vencimento para
30 de setembro de 2004
, no valor de
R$ 410.195,03 (quatrocentos e dez mil, e cento e noventa e cinco reais e três centavos)
, emitida em favor do
Banco do Brasil S/A
, cuja negociação foi garantida por
Cédula de Produto Rural - PR no 2003/058
emitida pelo requerido.

Argumentou que, na qualidade de fiadora, foi compelida a adimplir a dívida junto à instituição financeira, pois o requerido deixou de honrar o pactuado e, por tal razão, sub-rogou-se nos direitos de créditos liquidados, bem como nas garantias atreladas à operação.

Afirmou, ainda, que o primeiro requerido NISÉSIO RICARDO ZANDONADI realizou dois depósitos em sua conta bancária, totalizando a quantia de
R$ 149.665,29 (cento e vinte e nove, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos),
os quais já foram abatidos do débito principal, restando um saldo de
R$ 350.971,70 (trezentos e cinquenta mil, novecentos e setenta e um reais e setenta centavos)
.

Aduziu ainda que o devedor NISÉSIO, em companhia de seu procurador BEIJAMIM ZANDONADI, transferiu o único bem imóvel que possuía para o nome de sua sobrinha RENATA FARIA ZANDONADI e a sua parte das cotas da empresa ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA EPP para a cunhada SOLANGE ROCHA FARIA ZANDONADI.

Declarou também que, segundo os documentos fornecidos pela Junta Comercial de Mato Grosso, as alterações do contrato social da empresa ocorreram pouco antes do vencimento da dívida, bem como que a transferência de todo o patrimônio do devedor para o nome de terceiros foi realizada com o propósito de fraudar os credores.

Diante de tal situação, requereu a anulação das alterações e consolidações do contrato social, transferência de quotas capital da empresa ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA e do patrimônio constituído pelo bem imóvel discriminado na matrícula no 302 do CRI local, bem como as hipotecas, penhores e demais ônus praticados.

A inicial foi recebida, oportunidade em que se deferiu a averbação na margem da matrícula do imóvel e a expedição de ofício a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, informando acerca da propositura da presente ação em face da empresa ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA.

Devidamente citadas, as requeridas RENATA ZANDONADI, SOLANGE ZANDONADI e ALGODOEIRA ZANDONADI apresentaram contestação arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade de SOLANGE ROCHA FARIA ZANDONADI e da ALGODOEIRA ZANDONADI, sob o argumento de que as cotas sociais não foram adquiridas de NISESIO e sim de MARIA ALICE DOS SANTOS ZANDONADI, bem como que o imóvel declarado na inicial nunca pertenceu ao devedor.

No mérito, defenderam a não configuração da fraude contra credores, porquanto a venda das cotas do Sr. NISÉSIO para RENATA foi anterior ao vencimento da dívida e a aquisição se deu de forma onerosa.

Ponderaram adiante que não estaria comprovada a insolvência do Sr. NISÉSIO e que a execução em apenso é movida para recebimento de
Cédula de Crédito Industrial no 21/990468
, que sequer foi assinada por NISÉSIO, o que a torna nula.

O requerido NISÉSIO RICARDO ZANDONADI compareceu espontaneamente aos autos e contestou a ação, sustentando, em síntese, a inexistência de fraude contra credores e a nulidade do título executado por ausência de assinatura do devedor.

Na sequência, o requerido NISÉSIO juntou cópia da sentença prolatada nos
Embargos à Execução no306/2008 – Código no 25330
.

Concluída a instrução, os autos foram sentenciados, dando azo ao recurso em questão.

Pois bem.

Verifica-se da controvérsia que a parte autora ajuizou a ação revocatória objetivando a anulação das alterações contratuais da empresa ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA que importaram em transferência das cotas capitais pertencentes ao devedor NISESIO RICARDO ZANDONADI e, consequentemente, do patrimônio constituído pelo bem imóvel descrito na matrícula no 302 do RGI de Campo Verde – MT.

A pretensão inicial se sustentou no fato de que ao alienar suas cotas capitais, o requerido NISÉSIO, de quem é credor na importância de
R$ 350.971,70 (novecentos e cinquenta mil, novecentos e setenta e um reais e setenta centavos
), representado pela
Cédula de Crédito Industrial no 21/99046-8
, emitida em
17/12/2003
e com vencimento previsto para
30/09/2004
, garantida pela
CPR no 2003/058
,
tornou-se insolvente
.

Por sua vez, a parte requerida afirma que o caso dos autos não comporta o reconhecimento de fraude contra credores, porquanto: a) o título executado sequer fora assinado pelo executado NISÉSIO; b) ao tempo da alienação a dívida não era vencida; c) a disposição de bens não se deu a título gratuito e sim oneroso; e d) inexiste prova da insolvência do devedor.

Todavia, em seara de apelação, além da discussão produzida em 1a grau de jurisdição, outras foram trazidas aos autos, principalmente, diante do trânsito em julgado da decisão que julgou procedentes os
Embargos à Execução no306/2008 – Código no 25330
, extinguindo a ação principal denominada
Execução por Quantia Certa no 210/2003 – Código 13009
, que tinha como objeto a
Cédula de Crédito Industrial no 21/99046-8
.

No caso em tela, muito embora não se desconheça que os embargos à execução foram julgados procedentes para o fim de reconhecer a inexigibilidade da
Cédula de Crédito Industrial no 21/990468
, certo é que persiste o débito garantido pela
Cédula de Produto Rural – CPR no 2003/058
,
endossada
ao
BANCO DO BRASIL S/A
e
sub-rogada
à credora
BASF S/A,
inclusive o devedor
NISÉSIO
sequer responde pelo pagamento do débito executado na execução extinta, já que não assinou a citada cédula, bastando verificar no
ID no 30244952
.

A bem da verdade, a
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
foi emitida por
NISÉSIO RICARDO ZONDONADI
e dada em favor da
COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE - COOPERFIBRA
, a qual, posteriormente, a transmitiu por endosso para o
BANCO DO BRASIL S/A
, e este, por sub-rogação, à
BASF S/A
.

Desta forma, apesar de ter sido reconhecida a ilegitimidade da parte autora para cobrar a CÉDULA DE PRODUTO INDUSTRIAL diretamente do executado NISÉSIO, nada impede que o credor exerça seu direito de receber a CÉDULA DE PRODUTO RURAL no 2003/058 por ele emitida (
ID no 30244952
).

Isto porque, a CPR é uma cédula diferente das demais. Trata-se de um documento emitido pelo produtor rural ou por suas associações, incluídas as cooperativas, como no caso, e corresponde a uma promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída.

Assim, a própria cédula, ao ser emitida, especifica os bens oferecidos em garantia, dispensando-se a constituição da garantia por documento separado, como usualmente ocorre com os direitos reais de garantia. Por isso, a menção às garantias cedularmente constituídas significa que na própria CPR estão mencionadas as garantias para o cumprimento da obrigação.

O
artigo 1o da Lei 8.929 de 22 de agosto de 1994
, que regulamentou a Lei da Cédula de Produto Rural trouxe a definição da Cédula de Produto Rural:

“
Art. 1o Fica instituída a Cédula de Produto Rural (CPR), representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída.”

Em linhas gerais, a Cédula de Produto Rural configura um título de crédito,
literal
e
autônomo
e vale precisamente o direito que representa. Negar a autonomia, a
cartularidade
e a literalidade da CPR é desnaturar o conteúdo teleológico da lei que a criou e, sobretudo, contrariar o princípio da segurança jurídica.

Oportuno anotar que a CPR, por expressa disposição legal, tem garantida a sua
circularidade
através do endosso (sempre completo – em preto) e da negociação em bolsas e balcões, sendo, portanto, evidenciada a
abstração
do título de crédito e inoportuna a discussão da
causa debendi
.

Sobre o tema do STJ:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO AGRÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO PRODUTO, POR AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE SE DAR AO TÍTULO SUA MÁXIMA UTILIZAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO, PELO AGRICULTOR, DE QUE O PORTADOR DO TÍTULO NÃO PAGOU PELOS PRODUTOS NELE INDICADOS. POSSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CPR. MATÉRIA A SER APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU, CONSOANTE AS REGAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1- A Lei no 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados.
A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer em uma operação de “hedge”, em que o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra riscos de flutuação de preços no mercado futuro
.
2- A Cédula de Produto Rural é um título de crédito, e como tal, é regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título representativo de mercadoria
.
Para que ela possa desempenhar seu papel de fomento agrícola, é importante que se confira segurança ao negócio. Garantindo que, no vencimento da cártula, os produtos por ela representados sejam efetivamente entregues
. 3- O pagamento pela safra representada no título pode se dar antecipadamente, parceladamente ou mesmo após a entrega dos produtos. Ele poderá estar disciplinado na própria Cédula de Produto Rural, mediante a inclusão de cláusulas especiais com esse fim, como autoriza o art. 9o da Lei no 8.929/94, ou poderá constar de contrato autônomo, em relação ao qual a
Cédula de Produto Rural funcionará como mera garantia.
4- A inexistência de obrigação de antecipar o preço não implica a desnecessidade de seu pagamento. É possível a emissão de uma Cédula de Produto Rural para pagamento futuro, e o posterior inadimplemento do sacado. Nessas situações, se o título não circulou, é possível ao emitente discutir a matéria em embargos à execução. Nas hipóteses em que tenha circulado a cártula, a obrigação cambial deve ser cumprida e a discussão quanto ao preço deve se travar mediante ação autônoma, entre as partes do negócio originário. 5- No processo em julgamento, não há elementos que possibilitem a aferição do pagamento pela safra. O contrato que regulou não foi juntado aos autos
”. (STJ – Resp no 1.023.083/GO (2008/00114854-4) – 3a Turma – Rel. Min NANCY ANDRIGH – DJ 01.07.2018).

Portanto, a Cédula de Produto Rural (CPR), quando emitida, gera vínculo jurídico entre dois ou mais indivíduos correspondidos pela vontade e responsabilidade do ato firmado, ou seja, é o exercício do direito do comprador de obter a satisfação pelo vendedor da entrega do produto previamente acordado.

Ademais, a Cédula de Produto Rural (CPR), para que seus efeitos sejam considerados válidos, deverá conter o sujeito, a vontade e o objeto, além dos requisitos extrínsecos enumerados no
artigo 3o da Lei 8.929/94
:

“Art. 3o. A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu contexto:

I- denominação ‘Cédula de Produto Rural’;

II- data da entrega;

III- nome do credor e cláusula à ordem;

IV- promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de qualidade e quantidade;

V- local e condições da entrega;

VI- descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia;

VII- data e lugar da emissão;

VIII- assinatura do emitente;

§ 1o Sem caráter de requisito essencial, a CPR poderá conter outras cláusulas lançadas em seu contexto, as quais poderão constar de documento à parte, com a assinatura do emitente, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância”.

In casu
, a Cédula de Produto Rural (CPR) de
ID no 30244952
, preenche todos os requisitos acima nominados, imprescindíveis à sua validade, inclusive respeitando o ordenamento jurídico pátrio, como disposto no artigo 104 do Código Civil:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I- agente capaz;

II- objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III- forma prescrita ou não defesa em lei
.”

Vale ressaltar ainda que a CPR é passível de ser endossada, como os demais títulos cambiais. Tal característica se dá pela determinação expressa no
artigo 10 da Lei no 8.929/94
:

“Art. 10. Aplicam-se à CPR, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, com as seguintes modificações:

I - os endossos devem ser completos;

II - os endossantes não respondem pela entrega do produto, mas, tão-somente, pela existência da obrigação;

III - é dispensado o protesto cambial para assegurar o direito de regresso contra avalistas.”

Neste ponto, convém esclarecer que a Cédula de Produto Rural (CPR) dada por
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI
em favor da
COOPERFIBRA – COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE-MT
. foi transmitida mediante
endosso completo
ao
BANCO DO BRASIL S/A
, consoante se nota do
ID no 30244953
, uma vez que o endosso foi formalizado no próprio corpo do título quando de sua emissão, constando:
“
Transferimos os direitos desta cédula ao Banco do Brasil S/A Agência de Campo Verde MT
”.

Posteriormente, conforme acima já delineado, a Cédula de Produto Rural (CPR) foi
sub-rogada
para a
BASF S/A
pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, conforme se vê do
ID no 30244951
, uma vez que a primeira, na condição de fiadora, adimpliu a obrigação assumida pela
COOPERFIBRA – COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE-MT,
devedora principal, junto a instituição financeira, e tendo como lastro de garantia a aludida
CPR no 2003/058
, emitida pelo Sr.
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI
.

Portanto, com o pagamento da dívida, a
BASF S/A
tornou-se
sub-rogada
para todos os fins de direito nos créditos liquidados, bem como em relação às garantias atreladas à operação.

Logo, diante deste cenário, resta incontestável que a autora/apelada
BASF S/A
é credora de
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI
por força da
Cédula de Produto Rural (CPR) no 2003/058
, endossada ao
BANCO DO BRASIL S/A
e adquirida por
sub-rogação
, o que lhe confere de legitimidade ativa para propor apresente ação, nos termos do artigo 349 do Código Civil:

“
Art
. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

Ainda, na lição de
FLÁVIO TARTUCE:

"na sub-rogação pessoal ativa, efetivado o pagamento por terceiro, o credor ficará satisfeito, não podendo mais requerer o cumprimento da obrigação. No entanto, como o devedor originário não pagou a obrigação, continuará obrigado perante o terceiro que efetivou o pagamento. Em resumo,
o que se percebe na sub-rogação é que não se tem a extinção propriamente dita da obrigação, mas a mera substituição do sujeito ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional
. (...).
Não há o surgimento de uma nova dívida, pela substituição do credor
, como ocorre na novação subjetiva ativa”
(TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 5 ed. São Paulo: Método, 2015, p. 384).

Grifei

De igual sorte, nos ensinamentos de
PAULO NEDER:

"o principal efeito da sub-rogação consiste na substituição do credor primitivo pelo terceiro que efetua o pagamento. A translação do crédito se opera na res debita como um todo, incluindo o principal, acessórios, além das eventuais garantias (hipoteca, penhor, privilégios). (...). Característico da sub-rogação pessoal, independentemente da subespécie (legal e convencional), é a continuidade da relação obrigacional. O vínculo permanece o mesmo, alterando-se apenas para o credor originário, que deixa a relação. A única mudança para o devedor será meramente fática: se a dívida for portable, em vez de procurar o credor originário para o pagamento deverá ir ao encontro do sub-rogado
" (NADER, Paulo. Curso de Direito Civil, volume 2: obrigações. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 294-295)

Também sobre o tema do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. NOTAS DE CRÉDITO RURAL. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO FIADOR. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. COBRANÇA DO AVALISTA. POSSIBILIDADE. 1. O fiador, que pagar integralmente a dívida, fica sub-rogado nos direitos do credor (art. 1.495, primeira parte, do Código Civil/1916). Passa, então, a figurar como credor do afiançado, com todos os privilégios e garantias da dívida originária. 2. Se pode o fiador, sub-rogado nos direitos do credor primitivo, exigir o que despendeu do devedor principal, por certo que poderá fazê-lo em relação ao avalista, o qual, segundo a melhor doutrina, ocupa, no contexto cambiário, a mesma posição jurídica objetiva da pessoa que avaliza, à qual se equipara. Precedente. 3. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp: 303634 SP 2001/0016099-9, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/11/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2013)

Se não bastasse, pelos documentos que acompanham a inicial, o valor liberado foi vinculado à conta corrente do apelante com a precípua finalidade de adquirir defensivos agrícolas da apelada que era garantidora fiadora da operação (
ID no 30245537
).

Portanto, a operação beneficiou diretamente o apelante
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI
através da
COOPERFIBRA – COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE-MT,
o qual, utilizando-se do valor do financiamento garantido por CPR, adquiriu defensivos agrícolas comercializados pela apelada, que aplicou na sua lavoura.

Inclusive, resta incontroverso nos autos que o próprio apelante
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI,
pagou parte da dívida, depositando valores diretamente na conta corrente da apelada (
R$-149.665,29
–
ID no 30245025
), portanto, reconheceu de forma incontestável que se beneficiou dos defensivos agrícolas produzidos pela
BASF S/A
.

Desta forma, restando acima demonstrado claramente a finalidade da Cédula de Produto Rural (CPR), o preenchimento dos requisitos legais para sua emissão, a transmissão por endosso, a sub-rogação e a condição de devedor do apelado
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI,
resta

verificar a ocorrência ou não da fraude contra credores.

Não é de se olvidar que se denomina fraude contra credores a atuação maliciosa do devedor que, encontrando-se em insolvência ou na iminência de se tornar insolvente, começa a dispor de seu patrimônio de modo gratuito (doação ou remissão de dívidas) ou oneroso (compra e venda), com objetivo de não responder por obrigações assumidas anteriormente à transmissão.

Sobre a matéria, é importante transcrever os dispostos nos artigos 158 e 159, ambos do Código Civil:

"Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.

§1o Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.

§2o Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles.

Art. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante."

Nos dizeres de
PABLO STOLZE GAGLIANO
e
RODOLFO PAMPLONA FILHO
, a fraude contra credores:

"... consiste no ato de alienação ou oneração de bens, assim como de remissão de dívida, praticado pelo devedor insolvente, ou à beira da insolvência, com o propósito de prejudicar credor preexistente, em virtude da diminuição experimentada pelo seu patrimônio".
(Novo Curso de Direito Civil, volume 1": parte geral, 14a Ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 421.)

Ademais, em regra, para configurar a fraude contra credores, o ato jurídico deverá conter dois elementos, quais sejam: objetivo (
eventus damni
) que se refere à atuação em prejuízo aos credores, devendo o interessado comprovar o nexo causal entre o ato do devedor e o seu estado de insolvência e o elemento subjetivo (
consilium fraudis
) que define a manifesta intenção de prejudicar credores.

O mestre
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO
ensina-nos que:

"...o consilium fraudis é a má fé, o intuito malicioso de prejudicar", e o eventus damni é "todo ato prejudicial ao credor, por tornar o devedor insolvente, ou por ter sido praticado em estado de insolvência".
(MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil - parte geral. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 219).

Ainda de
LUIZ GUILHERME MARINONI
e
DANIEL MITIDIERO

(...) A fraude contra credores tem como requisitos a prática de ato que importe em redução patrimonial capaz de levar o devedor à insolvência ou praticado com o devedor já em insolvência, a preexistência de credores e a verificação de prejuízo a esses credores (consilium fraudis). O intuito de fraudar os credores (consilium fraudis) é irrelevante, salvo quando a lei expressamente requer a demonstração para desconstituição do negócio jurídico (...). A jurisprudência, contudo, tem exigido invariavelmente a prova do consilium fraudis para anulação de negócio jurídico por fraude contra credores (...)".
(Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, 3a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 627).

No caso em tela, para verificar a existência ou não de fraude contra credores resta fazer uma ordem cronológica dos acontecimentos. Pela documentação carreada aos autos, denota-se que em
30/10/2001
o devedor
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI
adquiriu de
EDÉSIO MATEUS ZANDOBADI
80.000 (oitenta) cotas capitais do total de 100.000 (cem mil) cotas capitais da empresa
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA
, pelo valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos da segunda alteração contratual (
ID no 3024486
).

Em
21/11/2003
-
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI –
emitiu a
CÉDULA DE PRODUTO RURAL no 2003/058
, com vencimento para dia
01/09/2004
, em favor da
COOPERFIBRA – COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE-MT,
que por sua vez a endossou ao
BANCO DO BRASIL S/A
, que sub-rogou à
BASF S/A
.

Aproximadamente, uns cinco (05) meses antes do vencimento da
CÉDULA DE PRODUTO RURAL no 2003/058
,
que ocorreria em

01/09/2004
, o apelado
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI
, alienou, em
13/04/2004
, todas suas cotas capitais (99%) à
RENATA FARIA ZANDONADI,
permanecendo 1% para sua esposa
MARIA ALICE DOS SANTOS ZANDONADI
, conforme
ID no 30245037
.

Contudo, o que chama mais atenção nesta venda é que a compradora
RENATA FARIA ZANDONADI

tinha apenas
17 anos de idade
, já que nasceu no
dia 29 de janeiro de 1987
, conforme qualificação de
ID no 30244492
e a alteração ocorreu em
13/04/2004
, sem que tivesse economia própria para tanto, muito embora fosse emancipada, conforme depoimento de sua mãe SOLANGE ROCHA FARIA ZANDONADI,
a qual inclusive não respondeu às perguntas do Juiz, quais sejam, se a RENATA tinha economia própria e se sabia o valor da aquisição das cotas (ID no 30245994)
.

Portanto, no caso vertente, tem-se que restou devidamente configurada a existência da fraude contra credores, diante da presença dos requisitos legais do
eventus damni
e do
consilium fraudis
.

Quanto ao primeiro requisito, as provas constantes dos autos são contundentes, uma vez que o devedor
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI
, comprometeu de forma efetiva o seu patrimônio, tornando impossível a satisfação do crédito, diante da inexistência de outros bens passíveis de constrição.

Aliás, o estado de notória insolvência do devedor apelante restou comprovada, tanto é que o próprio devedor, inquirido em audiência de instrução e julgamento, reconheceu que na época dos fatos seu sustento advinha da empresa e que ao dispor de suas cotas capitais, restou-lhe apenas a casa onde reside, que é impenhorável. Confira trechos do depoimento (
ID no 30245994
):

“(...) Juízo: O senhor adquiriu essas cotas de quem? Requerido: Do meu irmão, já falecido, Edésio Mateus Zandonadi. Juízo: O senhor se recorda quantas cotas adquiriu? Requerido: Olha, me parece que eram 80%. Juízo: E o senhor pagou quanto na época? Requerido: Não me lembro, Doutora. Juízo: Consta aqui dos autos que o senhor teria pagado R$ 80.000 pelas 80.000 cotas, em 2001. Requerido: Acho que é isso mesmo. Juízo: Além dessa atividade de empresário com essa empresa ZANDONADI, o senhor tinha alguma outra função? O senhor tinha alguma outra atividade? O senhor mexia com outro ramo de negócio? Requerido: Olha, em uma época eu já tinha problema de saúde sério, que vai fazer 50 anos agora que eu tenho diabetes de um controle muito difícil, mas eu fazia sim quando não podia estar na labuta... Juízo:
O senhor tirava o seu sustento, então, dessa época que o senhor adquiriu a empresa, do quê? Requerido: A maior parte era da empresa algodoeira e do rendimento que vinha né. Juízo: Daí em 2004 o Senhor resolveu vender. Requerido: Sim. Juízo: E o senhor vendeu pra quem? Requerido: Eu vendi pra Renata. Juízo: Renata Zandonadi. Qual o seu grau de parentesco com Renata Zandonadi? Requerido: Ela é minha sobrinha, filha do meu irmão. Juízo: Qual dos irmãos? Requerido: Benjamim Zandonadi. Juízo: Certo. Requerido: E da Solange. Juízo: Da Solange que é outra requerida. Requerido:
É. Juízo:
O Senhor se recorda à época o que Renata fazia, de onde ela tirava o sustento dela, o que ela fazia pra viver? Requerido: Ela. Eu não me lembra se ela já tinha terminado a faculdade. Juízo: O senhor se lembra de quantos anos ela tinha? Requerido: Olha, eu não lembro. Juízo: Então o senhor não se recorda quantos anos ela tinha na época e nem qual sua atividade
. Requerido: Não. Juízo: O senhor se recorda por quanto o Senhor vendeu pra ela? Requerido: Olha eu me lembro que deve ter sido quase a mesma coisa de quando eu comprei. Eu não auferi lucro. Juízo: Não mudou nada? Requerido: Não. Atravessou um período meio difícil da época e, assim, como eu não podia estar exercendo a atividade porque meu problema de saúde piorou, então, eu quase não podia mais vir pra cá. Juízo: Entendi. Daí o senhor vendeu, três anos depois, pelo preço de R$ 80.000,00, mesmo valor? Requerido: Eu não me lembro se era R$80.000,00, porque pagou meio parcelado, eu não me lembro a quantidade que foi, Doutora. Juízo: Consta aqui dos autos que o Senhor vendeu por R$ 80.000,00. E o senhor se recorda como era a estrutura dessa empresa na época? Requerido: A estrutura? Juízo: É. Quando o senhor vendeu já tinha consta aqui da matricula que já tinha averbado uma construção lá, de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) lá. O senhor se recorda? Requerido: Eu posso mostrar uma coisa pra senhora? Só pra senhora entender o que eu vou dizer... Juízo: Não, é só o que o senhor sabe, o que o senhor se recorda, se o senhor não tiver omitindo deliberadamente, se o senhor não se recordar, não tem problema.
Requerido: Não. É... deixa eu explicar porque, a senhor vai achar “poxa esse cara não lembra de nada”...
Juízo: O senhor já tinha explicado que tem um problema de saúde... Requerido: É. A minha glicemia quando baixa demais meus arquivos entram em parafuso e eu demoro pra pegar... Juízo: Tudo bem. E quem era Maria Alice Zandonadi? Requerido: Minha esposa. Juízo: Quando o Senhor vendeu ela continuou sendo sócio da Renata? Requerido: Continuou por mais um período. Juízo: E o senhor continuava aqui? Requerido: Não. Quando eu vendi já morava lá em Assis. Juízo: Certo.
Senhor Nisésio, o Senhor ficou com algum outro patrimônio depois que o Senhor vendeu as suas cotas para a Renata? Requerido: Só uma casa. Juízo: É a casa que o senhor mora ou não? Requerido: É a casa que eu moro
. (...)”
(CDROM fls. 400 – número de origem).
Grifei
.

Verifica-se que além de vender suas cotas para uma sobrinha menor, filha de seu irmão, declarou que ficou só com uma casa em que reside:

“(...)
Juízo: Certo.
Senhor Nisésio, o Senhor ficou com algum outro patrimônio depois que o Senhor vendeu as suas cotas para a Renata? Requerido: Só uma casa. Juízo: É a casa que o senhor mora ou não? Requerido: É a casa que eu moro.
(...)”

Aliás, à época da venda, não soube informar por qual valor vendeu, não se recorda de que sua sobrinha Renata tirava seu sustento, o que ela fazia para viver, não lembra a sua idade, portanto, um depoimento completamente confuso:

“(...)
O Senhor se recorda à época o que Renata fazia, de onde ela tirava o sustento dela, o que ela fazia pra viver? Requerido: Ela. Eu não me lembro se ela já tinha terminado a faculdade. Juízo: O senhor se lembra de quantos anos ela tinha? Requerido: Olha, eu não lembro. Juízo: Então o senhor não se recorda quantos anos ela tinha na época e nem qual sua atividade
. Requerido: Não. Juízo: O senhor se recorda por quanto o Senhor vendeu pra ela? Requerido: Olha eu me lembro que deve ter sido quase a mesma coisa de quando eu comprei (...)”.

Com efeito, o
eventus damni
está respaldado na inexistência de outros bens passíveis de expropriação de propriedade do apelado, bem como na venda total de suas ações da empresa
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA
, para uma menor de idade por preço que sequer recorda, que culminaram no estado formal de insolvência, prejudicando a satisfação do crédito da apelante, uma vez que vencido o prazo da CPR, nada manifestou quanto ao seu pagamento.

De igual sorte, restou claro o elemento subjetivo (
consilium fraudis
), diante do lapso temporal da venda, bem como pelo
modus operandi
dos participantes na sua realização, principalmente levando em consideração que a adquirente é uma menor de idade, além de ser filha do irmão do apelante –
BENJAMIM ZANDONADI
-, restando, portanto, mais do que evidenciado o conluio com objetivo de fraudar o credor.

De mais a mais, tanto a adquirente quanto o alienante tinham plena consciência do prejuízo causado a terceiro, especialmente por se tratar de negociação realizada em família, contribuindo, ainda, o fato de que o pai de RENATA, sempre foi, nos negócios realizados, procurador do apelado (
ID no 30245971
), de forma a se prever que RENATA sabia dos negócios e da situação financeira de NISÉSIO.

Sobre semelhante tema, inclusive deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA INDEVIDA DE IMÓVEIS RURAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO E A MANUTENÇÃO NA POSSE DOS BENS – RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE OS EMBARGANTES, ADQUIRENTES DOS IMÓVEIS “SUB JUDICE”, E OS EXECUTADOS ALIENANTES – SÉRIO INDÍCIO DE “CONSILIUM FRAUDIS” – QUESTÃO QUE DEVERÁ SER ELUCIDADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, OU MESMO EM SEDE DE AÇÃO PAULIANA, DESTINADA AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA ALIENAÇÃO PRATICADA EM FRAUDE CONTRA CREDORES – SITUAÇÃO QUE TORNA INVIÁVEL O DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O PROCESSO EXECUTIVO E DETERMINAR A MANUTENÇÃO DOS EMBARGANTES NA POSSE PROVISÓRIA DOS BENS – INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 674 E 678, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A venda entre parentes constitui sério indício de “consilium fraudis”, contudo a questão deverá ser elucidada por ocasião do julgamento do mérito dos embargos de terceiro, ou mesmo em sede de ação pauliana, destinada ao reconhecimento da nulidade da alienação praticada em fraude contra credores. Nestas hipóteses, afigura-se inviável, ao menos em um juízo de cognição sumária, o deferimento de tutela de urgência para suspensão do feito executivo e manutenção daquele que não figura como parte no processo na posse provisória do bem litigioso, uma vez não suficientemente comprovado que o possua ou que sobre ele tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos dos arts. 674 e 678, ambos do CPC.
(TJMT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, publicado no DJE 06/02/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PAULIANA - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO APELANTE - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE CONTRA CREDORES - IMÓVEL ALIENADO À IRMÃ DO DEVEDOR - TRANSFERÊNCIA DO BEM COM REGISTRO IMOBILIÁRIO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - ESTADO DE INSOLVÊNCIA CARACTERIZADO - SENTENÇA MONOCRÁTICA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Dispondo, o causídico do apelante, de poderes para representá-lo em juízo, não há que se falar em irregularidade processual. Há de subsistir uma presunção de fraude quando o imóvel é vendido à parente do devedor (irmã), e, além disso, a transferência do bem só é efetuada após a constituição da dívida. O estado de insolvência fica evidente quando o devedor, possuindo ações de execução distribuídas em seu desfavor, não possui bens bastantes para garanti-las."
(TJMT - Ap 15472/2001, DES.JOSÉ FERREIRA LEITE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2001, publicado no DJE 04/12/2001)

"AÇÃO PAULIANA - REQUISITOS - FRAUDE CONTRA CREDORES - CARACTERIZAÇÃO - VENDA DE BENS PARA PARENTES PRÓXIMOS. - Como sabido, a fraude contra credores decorre de um ato praticado pelo devedor, com a intenção de prejudicar o credor em sua tentativa de receber o seu crédito. A fraude se caracteriza pela má-fé. - Doutrinariamente, o conceito de fraude contra credores abrange dois elementos fundamentais, o eventus damni e o consilium fraudis. - Ocorre o consilium fraudis quando, no caso concreto, a venda de bens de propriedade do devedor a parentes próximos termina por levá-lo à insolvência. - Pela inteligência ao disposto no artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao devedor o ônus de provar a sua solvência.
(TJMG - APL no 1.0439.10.012127-6/001 -Relator (a) Des. LEITE PRAÇA - Data de Julgamento: 04/09/2014)

Diante de todas as circunstâncias, é de se concluir que as cotas capitais da empresa
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA
foram negociadas de forma a prejudicar o recebimento da dívida pela credora, porquanto, sabendo ser devedora de quantia considerável e com vencimento próximo, bem como que o patrimônio da empresa agrega valor às suas cotas capitais, o devedor alienou sem auferir qualquer lucro, conforme depoimento, a sua sobrinha de 17 anos, filha de seu procurador, sendo indubitável que a adquirente tinha conhecimento da real situação financeira do seu tio.

Desta forma, resta configurado na alienação fraudulenta, o “
eventus damni”
e o “
consillium fraudis
”, consequentemente, cumpridos estão os requisitos para a tipificação de fraude contra credores, possibilitando assim a anulação dos negócios jurídicos praticados.

Aliás, foi essa a acertada conclusão a que chegou a magistrada singular Dra. MARIA LÚCIA PRATI, que diante da clareza de sua sentença, valho-me da mesma para subsidiar o meu voto, inclusive transcrevo fragmentos importantes do julgado, o qual trouxe inúmeras doutrinas e jurisprudências:

"(...) De elementar conhecimento que, ao contrário da fraude à execução prevista no art. 792, do NCPC (art. 593, II, do antigo CPC) que pode ser alegada nos próprios autos da ação de execução, a anulação de negócio jurídico com fundamento em fraude contra credores indicada nos arts. 158 e 159 do Código Civil exige o ajuizamento de ação própria, no prazo decadencial de 04 (quatro) anos, a partir da realização do ato que se pretende anular (art. 178, inc. II do CC).

Sobre o tema, destacam CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD:

[...] O meio idôneo disponibilizado pelo legislador para o reconhecimento da fraude contra Credores é a ação pauliana (assim apelidada em homenagem ao Pretor Paulo seu precursor no direito Romano), também chamada de ação revocatória, que possui natureza desconstitutiva, submetida ao prazo extintivo (decadencial) de quatro anos comum as ações anulatórias do negócio jurídico por defeito (CC, art. 178).

Em nosso ordenamento jurídico, a ação pauliana serve para o reconhecimento da anulabilidade do negócio jurídico praticado em fraude contra credores. A sentença pauliana, por conseguinte, promove a anulação do negócio jurídico fraudulento, restituindo as partes ao status quo ante. Nesse sentido, defendendo que, a partir da leitura dos dispositivos legais pertinentes à matéria, a fraude pauliana conduz à anulabilidade, encontram-se NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, além de autores clássicos como SILVIO RODRIGUES e CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA.

Há, entrementes, uma outra posição doutrinária - mais moderna e acertada _ entendendo que o ato praticado em fraude contra credores é plenamente válido, preenchendo os requisitos do plano da validade, apenas sendo ineficaz em relação ao credor do alienante, uma vez que não poderá ser objetado, permitindo-lhe buscar no patrimônio do terceiro adquirente o bem alienado em fraude, de modo a assegurar seus direitos creditícios. Com esse pensamento encontram-se autorizados juristas, como YUSSEF SAHALI CAHALI, em aprofundada obra dedicada à matéria, ALEXANDRE FREITAS CÁMARA e CANDIDO RANGEL DINAMARCO, dentre outros. Para eles, não é possível enxergar no negócio praticado em fraude pauliana natureza anulatória, uma vez que, se assim fosse, as partes voltariam a situação primitiva, retornando o bem ao patrimônio do devedor, não satisfazendo o credor e permitindo, ad argumentandum tantum, que um eventual credor com privilégio pudesse excutir o referido bem, antes mesmo do credor que promoveu a ação. (in Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB, vol1, 13a Ed. rev. amp. e atual., são Paulo: atlas, 2015, p. 563/564).

No mesmo sentido, CARLOS ROBERTO GONÇALVES ensina:

21. Ação pauliana ou revocatória

A ação anulatória do negócio jurídico celebrado em fraude contra os credores é chamada de revocatória ou pauliana, em atenção ao pretor Paulo, que a introduziu no direito romano. É a ação pela qual os credores impugnam os atos fraudulentos de seu devedor.

Por definição, a ação pauliana visa a prevenir lesão ao direito dos credores causada pelos atos que têm por efeito a subtração da garantia geral, que lhes fornecem os bens do devedor, tornando-o insolvente. (in Direito Civil Brasieiro, 1a Parte, Ed. Saraiva, 14a Edição, 2016, p. 466/467).

É cediço, ainda, que a fraude contra credores visa à proteção do credor em face de atos negociais eventualmente realizados pelo devedor, capazes de comprometer seu patrimônio a tal ponto que venha a prejudicar o pagamento de dívida anterior, exigindo-se, para tanto, a ocorrência de consilium fraudis (conluio fraudulento) e eventus damni (prejuízo ao credor), sendo certo que nas hipóteses de alienação gratuita ou remissão de dívida basta à configuração da potencialidade do prejuízo, não se exigindo seja ele concreto.

A propósito, RICARDO FIUZA leciona:

[...] A fraude contra credores constitui a prática maliciosa, pelo devedor, de atos que desfalcam seu patrimônio, com o fim de colocá-lo a salvo de uma execução por dívidas em detrimento dos direitos creditícios alheios. Dois são seus elementos: o objetivo (eventos damni) que é todo ato prejudicial ao credor, por tornar o devedor insolvente ou por ter sido realizado em estado de insolvência, ainda quando o ignore ou ante o fato de a garantia tornar-se insuficiente; e o subjetivo (consilium fraudis), que é a má-fé, a intenção de prejudicar do devedor ou do devedor aliado a terceiro, ilidindo os efeitos da cobrança. [...]. (Novo Código Civil Comentado. São Paulo: Saraiva, 2002. P. 158)

Além do eventus damni e do consilium fraudis, para que reste configurada a fraude contra credores exige-se que o crédito seja anterior à alienação.

(...)

Na hipótese do título em referência, é inegável que a circulação ocorreu mediante endosso completo, nos termos do art. 10, inc. I, da Lei n. 8.929/94, assim como que a parte devedora possuía plena ciência acerca do ato.

Isso porque, a CPR foi transferida por endosso formalizado no próprio corpo do título quando de sua emissão, fazendo contar: “Transferimos os direitos desta cédula ao Banco do Brasil S/A agência de Campo Verde MT” (fls. 20 – ID. 13009).

Ainda, da análise da Cédula de Produto Industrial executada é possível notar que a CPR no 2003/058 foi ofertada como garantia ao Banco do Brasil, senão vejamos:

[...] GARANTIA – Os bens vinculados são os seguintes:

Em penhor cedular de primeiro grau a cédula de Produto Rural no 2003/058, aqui consideradas para todos os efeitos legais, bens fungíveis, representativas de 28.475,09 algodão em caroço, tipo 6, safra 2003/2004, classe MÉDIO, com cumprimento de fibra entre 28 a 32 mm, com o máximo de 12% de umidade, constantes da(s) solicitação (ões) de Liberação de Recursos, que será(ão) entregue(s) para que ocorra a liberação de crédito.

EXTENSÃO DA GARANTIA – A garantia constituída pelo penhor das CPRs vinculadas ao presente financiamento estende-se ao produto objeto das CPR, bem como aos produtos e subprodutos resultantes do seu beneficiamento ou transformação e ainda aos títulos representativos resultantes do seu beneficiamento ou transformação e ainda aos títulos representativos de sua comercialização, sem a necessidade de formalização de Aditivos de re-ratificação das garantias. Sou (mos) responsável (eis) pela guarda e conservação do (s) produto (s) e subproduto (s) indicados nessa cláusula, que deverão ser mantidos depositados, limpos, secos e dentro dos padrões oficiais de classificação, em quantidade suficiente que assegure a normal liquidação desta dívida. Se após o beneficiamento ou a transformação do (s) bem (ns) apenhado (s), os produtores correspondentes forem depositados em local diferente daquele previsto na CPR, fico (mos) obrigado(s) a comprovar o depósito e a comunicar o novo local deste, por escrito, ao Banco do Brasil S.A., no prazo máximo de 03 (três) dias, a contar da data de vencimento da CPR. (Cédula de Produto Industrial - fls. 16/17 – execução ID. 13009).

Com relação ao tema, é preciso lembrar que o fato da Lei de regência exigir endosso completo não significa o afastamento da possibilidade do título ter sido transferido como garantia, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). 1. Não se revela negada a prestação jurisdicional quando o acórdão aborda todas as questões relevantes a ele devolvidas de modo fundamentado. Inexistência de vícios não sanados a fazer reconhecida a violação ao art. 535 do CPC. Cerceamento de defesa que na espécie também não se verifica. 2. Alegação de parcial adimplemento do débito mediante o endosso de cédulas de produto rural ao credor. Reconhecimento pela origem da ausência de prova de que os títulos endossados estivessem vinculados ao pagamento do débito objeto de discussão. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Irrelevância do art. 10, I, da Lei 8.929/94, pois o dispositivo não veda o endosso das CPR's em garantia de débitos outros, dispondo, apenas, acerca da necessidade de o endosso da Cédula ser em preto. 4. Alegação de afronta a normas que disciplinam o penhor mediante título de crédito. Inexistência de reconhecimento da constituição de direito real de garantia. Atração do enunciado 284/STF. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1423895/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 21/08/2015).

Do voto condutor do julgado acima citado, extrai-se a advertência realizada pelo Ministro Relator PAULO DE TARSO SANSEVERINO:

[...] O referido dispositivo ao prever como forma de endosso permitido o completo, referiu-se ao endosso em preto, não retirando da margem de liberalidade dos contratantes a transmissão de CPR's em garantia. [...].

Deste modo, apesar de ter sido reconhecida a ilegitimidade da parte autora para cobrar a CÉDULA DE PRODUTO INDUSTRIAL diretamente do executado NISÉSIO nos autos dos Embargos à Execução propostos pelo devedor, cuja sentença foi combatida por meio de recurso de apelação pendente de julgamento, nada impede que exerça seu direito de receber a CÉDULA DE PRODUTO RURAL por ele emitida, porquanto lhe fora transferida sem qualquer ilegalidade ou vício.

Ora, o reconhecimento de fraude contra credores não depende de ação de execução em curso, bastando que a constituição do crédito daquele que alega fraude seja anterior ao ato de disposição do patrimônio do devedor.

(...)

E, ainda que se tratasse de crédito constituído após a venda, convém mencionar que o STJ já decidiu que o requisito da anterioridade pode ser dispensado se for verificada a ocorrência de fraude predeterminada em detrimento de credores futuros, ou seja, quando, já sabendo que iria ter dívidas em um futuro próximo, o devedor aliena seus bens para evitar que os credores tenham como cobrá-lo, consoante se infere do seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GARANTIA HIPOTECÁRIA DE DÍVIDA PESSOAL. INADIMPLEMENTO. PERDA DO IMÓVEL. FRAUDE CONTRA CREDORES. RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PAULIANA. NATUREZA PESSOAL. OFENSA AO ART 514 DO CPC. SÚMULA N. 83/STJ. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. RELATIVIZAÇÃO. CREDORES FUTUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 7/STJ. [...] 4. Existindo crédito anterior ao ato de transmissão fraudulento, configurada está a fraude contra credores. 5. É possível a relativização da anterioridade do crédito, requisito para o reconhecimento da fraude contra credores, quando configurada a fraude predeterminada em detrimento de futuros credores. 6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (STJ – 3a Turma, REsp 1324308 / PR, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123), julgamento: 18.02.2016). (destaquei)

Prosseguindo a análise dos autos, denota-se que a defesa dos requeridos busca descaracterizar a ocorrência de fraude ao aduzir que houve transmissão onerosa de bens e que “a anulação das transações será realizada somente nos casos de transmissão gratuita, o que não é o caso dos autos” (fls. 268). A defesa, contudo, parte de premissa equivocada, eis que apesar do art. 158 do Código Civil tratar de negócio gratuito, o artigo seguinte prevê a mesma possibilidade de anulação para os negócios onerosos.

Dada à pertinência, segue a transcrição dos dispositivos legais citados:

Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.

§ 1o Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.

§ 2o Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles.

Art. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante.

Ao tratar da matéria, CARLOS ROBERTO GONÇALVES descreve as hipóteses de cabimento da fraude contra credores:

[...] 20. Hipóteses legais

Não apenas nas transmissões onerosas pode ocorrer fraude aos credores, mas também em outras três hipóteses. Vejamos as espécies de negócios jurídicos passíveis de fraude.

[...]

20.2. Atos de transmissão onerosa

20.1. Atos de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida

O art. 158 do Código Civil declara que poderão ser anulados pelos credores quirografários, "como lesivos dos seus direitos", os "negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida", quando os pratique "o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore".

[...]

20.2. Atos de transmissão onerosa

O art. 159 do Código Civil trata dos casos de anulabilidade do negócio jurídico oneroso, exigindo, além da insolvência ou eventus damni, o conhecimento dessa situação pelo terceiro adquirente, qual seja, o consilium fraudis.

O aludido dispositivo proclama que ocorrerá a anulabilidade dos contratos onerosos, mesmo havendo Contraprestação, tanto no caso de conhecimento real da insolvência pelo outro contratante, como no caso de conhecimento presumível, em face da notoriedade ou da existência de motivos para esse fato.

[...]

20.3. Pagamento antecipado de dívida

Dispõe o art. 162 do Código Civil: "O credor quirografário, que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor, em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores, aquilo que recebeu".

[...]

20.4. Concessão fraudulenta de garantias

Prescreve o art. 163 do Código Civil: "Presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor".

(in Direito Civil Brasieiro, 1a Parte, Ed. Saraiva, 14a Edição, 2016, p. 462/465).

É certo também que, do tratamento dispensado a fraude contra credores pelo Código Civil, dois elementos devem ser comprovados para sua configuração, quais sejam, o eventus damni que se traduz na própria insolvência do devedor e constitui ato prejudicial ao credor (elemento objetivo) e o consilium fraudis, que se constitui na má-fé do devedor, em sua consciência de prejudicar terceiros (elemento subjetivo).

No tocante ao primeiro requisito, tem-se que a alegação alinhada pelos requeridos no sentido de que a alienação não tornou o devedor insolvente, tanto que após a venda teria adimplido parte da dívida, não se coaduna com as provas dos autos, notadamente da própria confissão do requerido NISÉSIO RICARDO ZANDONADI.

A propósito, quando inquirido judicialmente reconheceu que na época dos fatos seu sustento advinha da empresa e que ao dispor de suas cotas capitais, lhe restou apenas a casa onde hoje reside.

(...)

O eventus damni, portanto, está respaldado na inexistência de outros bens passíveis de expropriação de propriedade do requerido, bem como na venda total de suas ações da empresa ALGODOEIRA ZANDONADI, por preço simbólico, que culminaram no estado formal de insolvência do devedor e prejudicaram a satisfação do crédito da requerente.

Do mesmo modo, as nuances que envolvem a hipótese submetida à apreciação demonstram a má-fé do alienante e da adquirente, elemento subjetivo (consilium fraudis) do vício discutido nos autos, consignando-se, desde logo, não ser este o caso de presunção da boa-fé previsto no art. 164 do CC, porquanto aplicado os “negócios ordinários indispensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural, ou industrial, ou à subsistência do devedor e de sua família”.

Nota-se que tanto a adquirente quanto o alienante tinham plena consciência do prejuízo causado a terceiros, especialmente por se tratar de negociação realizada em família, contribuindo, ainda, o fato de que não raros foram os documentos da empresa assinados pelo pai da adquirente, Sr. BENJAMIN ZANDONADI, na qualidade de procurador do devedor, seu irmão, de forma a se prever que RENATA sabia dos negócios e da situação financeira de NISÉSIO (fls. 272/273 e fls. 355/357).

(...)

Resta evidente que os requeridos buscaram com a alienação das cotas do devedor NISÉSIO garantir a continuidade dos negócios da família em detrimento do direito da credora, a comprovar o requisito do consilium fraudis.

YUSSEF SAID CAHALI, ao tratar do tema, ensina:

[...]

A doutrina é uniforme na justificação do requisito: "O que caracteriza como defeito, e sofre a repressão da ordem legal, é a diminuição maliciosa do patrimônio, empreendida pelo devedor com anino de prejudicar os demais credores", pois a ação pauliana representa uma intromissão grave nos negócios do devedor, ao mesmo tempo que afeta gravemente os interesses do terceiro que com ele contratou; pelo que a liberdade de atuação do devedor sobre seu patrimônio, bem como os interesses de terceiro, não devem ser sacrificados a benefício do credor, senão quando uma fraude tenha sido cometida: uma faute involontaire, uma imprudência seria insuficiente (Fraudes contra credores. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 163-164).

Em verdade, apesar de NISÉSIO possuir uma dívida equivalente ao valor de R$ 381.338,34 (trezentos e oitenta e um mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) vendeu suas cotas capitais que representavam 80% do total da empresa requerida, pela mesma quantia da aquisição ocorrida há quase 03 (três) anos, ou seja, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a indica a ocorrência de fraude.

Convém explicar, neste ponto, que não se está a tratar da simples disposição das cotas sociais da ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA, mas, também, por consequência lógica, de 80% do acervo patrimonial desta. E, por meio dos documentos que instruem o feito, é possível perceber que a empresa é detentora de um imóvel compreendido pelos terrenos 01-B, 02 e 03-A, localizado na quadra 03 do Loteamento denominado “Distrito Industrial II”, nesta urbe, medindo área superficial total de 39.710,00 m2, ou seja, com dimensão de 200,00 x 198,95 (duzentos metros de frente e fundos, por cento e noventa e oito metros e cinquenta e cinco centímetros de ambos os lados), sendo que em 23.08.1999 houve a averbação de construção de um galpão industrial e alojamento, com 2.005,52 m2 de área construída, no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), superior, portanto, ao valor que o requerido alega ter recebido pela venda de suas cotas.

Ademais, a fim de revelar o preço do bem acima descrito, importante mencionar que na matrícula do imóvel constam as seguintes averbações: a) Escritura Pública de Contrato de Abertura de Crédito para Fornecimento de Mercadorias, com Garantias de Fiança e Hipoteca, datada de 04.10.1999 houve o registro de escritura pública de contrato de abertura de crédito para fornecimento de mercadorias, com garantia de fiança e hipoteca, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), cancelada em 23.01.2002; b) Hipoteca em Primeiro Grau, em 29.01.2002, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), indicando que o imóvel dado em garantia foi avaliado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); c) hipoteca de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, em 01.08.2007, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Soma-se a isso, também, a presunção de que a empresa possui estrutura com maquinários, pois se infere do objeto social indicado no contrato social da empresa que ela atua no “beneficiamento, enfardamento e descaroçamento de algodão “in natura”; comercio atacadista de algodão em pluma, descaroçado e enfardado, e de sementes de algodão” (fls. 49). A corroborar, em seu depoimento a requerida SOLANGE, cunhada do devedor, afirma que desde que começaram a trabalhar, há 18 anos, fizeram benfeitorias na empresa da família (CDROM fls. 400).

(...)

Com lastro no conjunto probatório acostado aos autos, conclui-se que que as cotas capitas foram negociadas de forma a prejudicar o recebimento da dívida pela credora, porquanto, sabendo ser devedor de quantia considerável e com vencimento próximo, bem como que o patrimônio da empresa agrega valor às suas cotas capitais, o devedor as alienou por quantia simbólica, sem auferir qualquer lucro, a sua sobrinha de 17 (dezessete) anos, filha de seu procurador, sendo indubitável que a adquirente tinha conhecimento da real situação financeira de seu tio.

Nesse panorama, resta configurado o pressuposto de existência de crédito anterior ao ato de transmissão fraudulento, o consillium fraudis e o dano, e, consequentemente, cumpridos estão os requisitos para tipificação de fraude contra credores, possibilitando assim a anulação dos negócios jurídicos praticados de forma fraudulenta.

Valho-me, mais uma vez, da lição de CARLOS ROBERTO GONÇALVES:

Como dito no item anterior, a insolvência é notória principalmente quando o devedor tem títulos protestados ou é réu em ações de cobrança ou execuções cambiais. É presumida quando as circunstâncias, mormente o preço vil e o parentesco próximo entre as partes, indicam que o adquirente conhecia o estado de insolvência do alienante. Assim, o pai que negocia com filho ou irmão insolvente não poderá arguir sua ignorância sobre a má situação econômica destes, bem como aquele que adquire imóvel por preço ostensivamente inferior ao de mercado, dentre outras hipóteses.

Não se exige conluio entre as partes, bastando a prova da ciência dessa situação pelo adquirente. Se, no entanto, ficar evidenciado que este se encontrava de boa-fé, ignorando a insolvência do alienante, o negócio será válido.

Incumbe ao credor a prova da notoriedade ou das condições pessoais que ensejam a presunção. Como assinala YUSSEF SAID CAHALI, "doutrina e jurisprudência são concordes, no sentido de que compete, ao autor da ação pauliana, demonstrar a ocorrência do consilium fraudis, para o êxito da mesma; o que, de resto, mostra-se inteiramente conforme aos princípios (onus probandi incumbit actori), no pressuposto de que a fraude bilateral (consilium fraudis incluindo a scientia fraudis do copartícipe no contrato) representa elemento constitutivo da pretensão revocatória" (art. 333, I, do CPC de 1973, atual art. 373, 1). (in Direito Civil Brasieiro, 1a Parte, Ed. Saraiva, 14a Edição, 2016, p. 462/465).

De inteira pertinência ao tema versado, colaciona-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE À CONTRA CREDOR. CASO CONCRETO. Demonstrados os requisitos da Ação Pauliana, bem como o consilium fraudis, pois o ato jurídico ocorreu quando o alienante encontrava-se em estado de insolvência notória. Caracterização da insolvência do devedor, fato por este, inclusive, admitido lisamente. Conhecimento da dívida pela adquirente. Comprovada a inexistência de patrimônio suficiente a garantir o crédito do autor, impõe-se a desconstituição da alienação de bens, levada a efeito pelo devedor em favor de parente próximo. DESCONSTITUÍDA A ALIENAÇÃO. INVERTIDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70055489082, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 30/10/2013) (destaquei).

Em última análise, verifica-se que a requerida SOLANGE ROCHA FARIA ZANDONADI não participou da negociação das cotas do Sr. NISÉSIO RICARDO ZANDONADI à sua filha RENATA FARIA ZANDONADI, ao contrário passou a integrar a empresa ALGODOEIRA ZANDONADI apenas em 27.04.2005, por meio da aquisição das cotas pertencentes à MARIA ALICE DOS SANTOS ZANDONADI, esposa de NISÉSIO RICARDO ZANDONADI, de forma que não detém responsabilidade sobre os fatos narrados nos autos.

Por conseguinte, negociação das cotas entre MARIA ALICE DOS SANTOS ZANDONADI e SOLANGE ROCHA FARIA ZANDONADI deve ser mantida.

Sob outro prisma, importa dizer que a procedência da presente ação não implica afirmar que os bens do devedor serão direcionados ao pagamento do crédito discutido nos autos, haja vista que o Código Civil adota o regime da anulabilidade dos negócios jurídicos celebrados em fraude contra credores, razão pela qual as cotas alienadas voltam ao patrimônio do devedor, para garantia do direito de todos os credores (art. 165, CC).

Logo, não há falar-se anulação dos atos praticados pela Empresa ALGODOEIRA ZANDONADI, tampouco em anulação das garantias incidentes sobre o imóvel discriminado na matrícula 302 do RGI desta Comarca, pois referido bem pertence à empresa e apenas a alteração contratual relativa à venda das cotas de NISÉSIO RICARDO ZANDONADI à RENATA FARIA ZANDONADI restou anulada (...)"

No mais, vale salientar que o instituto de fraude contra credores não ocorre tão somente quando o devedor começa a dispor de seu patrimônio de modo gratuito, podendo ocorrer tão também de forma onerosa, nos termos do
artigo 159 do Código Civil
, acima mencionado.

Por fim, quando à alegada prescrição da
CPR no 2003/058
, somente será possível a verificação de tal instituto a partir do momento em que o credor exigir o cumprimento da Cédula de Produto Rural ou de sua execução.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, e diante do que prevê o
artigo 85, § 11, do CPC/15,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, devidamente corrigido a cargo dos requeridos NISÉSIO RICARDO ZANDONADI e RENATA FARIA ZANDONADI, em favor da autora BASF S/A.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020